Tribunal: TJDFT
Processo: 0720142-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRAZO RAZOÁVEL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD considerando o decurso de um ano desde a última consulta, bem assim a utilização da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a reiteração de pedidos de penhora eletrônica via SISBAJUD, especialmente quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências.
4. Considera-se proporcional e razoável o prazo de 30 dias quando solicitada a utilização da funcionalidade “teimosinha”, a qual permite reiterações automáticas das buscas por ativos, conferindo maior efetividade à diligência.
5. A ausência de outros meios disponíveis para satisfação do crédito e o decurso de razoável lapso temporal desde a última tentativa justificam a renovação da medida, a qual atende aos princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da efetividade e da razoável duração do processo, sendo compatível com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. É cabível a renovação da pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, independentemente de demonstração de alteração patrimonial do devedor. 2. É admitida a utilização da funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD para repetição programada de ordens de bloqueio, pelo prazo de até 30 dias, desde que observados os princípios da razoabilidade, da cooperação e da efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, do CPC; art. 1.007, § 4o, do CPC; Resolução CNJ no 345/2020.
Jurisprudência relevante citada: SJT - (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017); TJDFT - (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019); TJDFT - (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019); TJDFT - (Acórdão 1981357, 0700438-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.); TJDFT - (Acórdão 1978941, 0750775-69.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.); TJDFT - (Acórdão 1976911, 0752910-54.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.).